Tribunal: TJDFT
Processo: 0711918-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal). Prisão Preventiva. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. Garantia da ordem pública e periculosidade in concreto do paciente. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.